Tribunal: TJDFT
Processo: 0715331-97.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. Professor de ensino público. Contrato temporário (anos de 2014 a 2017 – período não abarcado pela prescrição), precedido de concurso público simplificado para suprimento de necessidade temporária e de excepcional interesse público. Regime similar aos ocupantes efetivos (Estatuto dos Servidores). Inexistência de desconto, a título de FGTS, na remuneração. Negócio jurídico válido. Carência do direito ao “recebimento do FGTS” (CF, Artigo 37, inciso IX; Lei n. 8.745/93, Artigo 2o, inciso IV; Lei n. 8.036/90, Artigo 19-A; Lei Distrital n. 4.066/2008, Artigo 2o, inciso IV c/c §§ 1o e 2o e Artigo 7o). Recurso improvido.

I. A Constituição Federal permite a contratação por tempo determinado, de acordo com a lei, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (Artigo 37, inciso IX). Ao interpretar a norma constitucional, o Supremo Tribunal Federal assentou, para a validade da contratação temporária, ser preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja determinado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devem estar sob o espectro das contingências normais da Administração (RE 658.026, Tema 612).

II. A Lei Federal n. 8.745/93 (Artigo 2o) e a correspondente Lei Distrital n. 4.066/2008 (Artigo 2o, inciso IV c/c §§ 1o e 2o) regulamentam a excepcional contratação temporária - com mitigação da regra do concurso público -, de professor substituto para suprir exclusivamente a falta de docente da carreira, decorrente de exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria (durante o período letivo), afastamento para capacitação e afastamento ou licença de concessão obrigatória. Ademais, o Artigo 7o e §§ da Lei Distrital n. 4.066/2008 fixa os fatores de remuneração e os benefícios correspondentes (inclusive previdenciários), sem qualquer estipulação ao direito de recebimento de FGTS, até porque inexistente o respectivo desconto na remuneração.

III. No controle de constitucionalidade daquela específica norma distrital, o TJDFT indeferiu a declaração de vício material, devendo a validade do(s) contrato(s) ser analisada à luz dos contornos fáticos envolvendo a necessidade temporária regada por excepcional interesse público, a qual pode se ligar a atividades permanentes ou temporárias (ADI 2009.00.2.011751-0, acórdão n. 439.224, DJe 16.4.2015).

IV. Nesse quadrante deve ser compreendida a pretensão recursal de reconhecimento de nulidade de contrato temporário firmado com o DISTRITO FEDERAL, à margem da exigibilidade do concurso público, com consequente recebimento dos valores devidos a título de FGTS (Lei n. 8.036/90, Artigo 19-A).
V. No ponto, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT editou as seguintes Súmulas: (i) Súmula 11: As contratações subsequentes de professor substituto, na modalidade de contratação temporária, desde que precedidas de processo seletivo simplificado em cada caso, na forma do art. 3o da Lei 5.240/2013, admitida uma prorrogação, não violam as normas aplicáveis à espécie, notadamente o art. 4o, inciso II e parágrafo único da Lei 4.266, com a redação da Lei 5.240, de 16/12/2013; e (ii) Súmula 18: Não há nulidade na contratação de professores temporários justificada pelo afastamento do titular para o exercício dos cargos de direção, vice-direção, coordenação e assistência pedagógica, inclusive quando ocorrido o afastamento durante o ano letivo.
VI. . No caso concreto, o contrato foi firmado para suprir carência, extraordinária e pontual, decorrente de afastamento temporário de professor efetivo ou de vaga temporária, o que não implica necessariamente que o professor substituto trabalhou ininterruptamente durante todo o período contratual (de 12.02.2014 a 31.07.2014; de 01.08.2014 a 22.12.2014; de 11.05.2015 a 28.12.2015; de 07.03.2016 a 28.12.2016; de 10.02.2017a a 02.03.2017; de 03.03.2017 a 21.12.2017; de 15.02.2018 a 26.07.2018).
VII. Inexistente a alegada nulidade contratual à contratação de professores substitutos, até porque precedido de processo seletivo público simplificado (prova objetiva), em que foram observadas a excepcionalidade, a temporariedade, a especialização, a aprovação e a ordem de classificação, dentro dos parâmetros da Lei Distrital n. 4.066/2008.

VIII. Portanto, a excepcional temporariedade do específico contrato dos professores substitutos para suprir as carências pontuais do sistema educacional local revela-se, a prima facie, adequada e necessária. Não reconhecida, pois, a inconstitucionalidade material, em controle difuso, das citadas normas distritais, mesmo que incidenter tantum. Precedente: TJDFT, 2a Turma Recursal, acórdão n. 1.021.579, em 31.5.2017.

IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida pelo juízo de primeiro grau (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55).